Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-13.2025.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008162-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 079.594.251-67 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE - CPF: 804.363.821-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT,
DA LEI N. 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INAPTAS.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006), consistente na apreensão de cinco porções de pasta base de cocaína, uma de maconha e uma balança de precisão. A defesa sustenta ausência de requisitos da prisão preventiva, existência de condições pessoais favoráveis, possibilidade de medidas cautelares diversas, pequena quantidade de droga e possível enquadramento no tráfico privilegiado.

II. Questões em discussão:

(I) Existência de fundamentação idônea para a prisão preventiva;

(II) Possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas;

(III) Relevância das condições pessoais do paciente;

(IV) Análise da alegação de ínfima quantidade de drogas e enquadramento em tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir:

3. O decreto prisional encontra-se devidamente motivado na necessidade de preservação da ordem pública, ante a gravidade concreta dos fatos, indicativos de atuação habitual na traficância, evidenciada pela apreensão de balança de precisão e diversidade de entorpecentes.

A existência de registros criminais anteriores e o fato de o paciente ter sido anteriormente beneficiado com liberdade provisória (com tornozeleira eletrônica) em processo por crime de tortura, sendo novamente preso em flagrante por tráfico, evidenciam reiteração delitiva e periculosidade concreta.

As condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, ocupação lícita e filho menor, não são suficientes para revogar a custódia quando presentes os requisitos legais da medida extrema (artigos 312 e 313 do CPP).

A suposta pequena quantidade de droga e a tese de tráfico privilegiado demandam dilação probatória, inviável na via estreita do
habeas corpus
, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJMT.

A substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP é incabível diante da insuficiência para conter o risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

"1. A prisão preventiva é medida adequada quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva.

2. A mera existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes os requisitos legais.

3. A análise da quantidade e da destinação das drogas apreendidas demanda exame do conjunto fático-probatório, vedado na via do
habeas corpus
.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas é incabível quando demonstrada sua ineficácia para preservar a ordem pública."

Dispositivos legais citados:

CPP,
arts
. 282, I e II; 312 e 313, I;

Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudências relevantes:

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
24/11/2021;

TJMT, Enunciado n. 6 das Câmaras Criminais Reunidas;

TJMT, Enunciado n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas;

TJMT, HC n. 1000126-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 19/03/2024

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá, desde o dia
14 de março de 2025
, sob a imputação, em tese, do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33,
caput
,
da Lei 11.343/2006).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP; b) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; c) pequena quantidade de entorpecentes apreendidos
;
d) inexistência de elementos concretos para justificar a periculosidade do paciente; e) condições pessoais favoráveis, tais como residência fixa, trabalho lícito e filho menor de idade; f) possibilidade de enquadramento no tráfico privilegiado e aplicação de regime menos gravoso.

Por fim, requereu a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva do paciente.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 19 de março de 2025 (id. 275209862).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 276792862).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem
(id. 277060869).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa do paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que est
aria
submetido o paciente
CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ
,
que se encontra preso preventivamente, desde
1
9/03/2025
, pela prática, em tese, do
s
crime
s
tipificado
s
no
art. 33

da Lei nº 11.343/2006
.

“
No caso em tela, partindo dessas premissas, atento aos argumentos expostos, em análise perfunctória típica desse momento processual, não se verifica constrangimento ilegal apto a ensejar, por ora, a concessão
da liminar
vindicada.

Com efeito, consta da decisão combatida os seguintes fundamentos:

“(...)Verifico que estão presentes as condições de admissibilidade da prisão preventiva, conforme estabelece o artigo 313 do CPP, haja vista que o crime imputado a acusada se amolda a hipótese prevista no inciso primeiro do artigo 313 do CPP.

Com efeito, a prisão preventiva permanece subordinada aos mesmos requisitos legais, quais sejam,
fumus

commissi

delicti
- representado pela prova da materialidade
delitiva
e indícios suficientes de autoria; e
periculum

libertatis
– representado por uma das hipóteses
à
seguir: a) garantia da ordem pública, b) conveniência da instrução criminal, c) garantia da aplicação da lei penal ou d) garantia da ordem econômica, acrescido das hipóteses previstas no
art
. 313 do CPP. De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução penal, uma vez que,
foi encontrada com o custodiado 05 (cinco) trouxinha de pasta base, 01 (uma) trouxinha de maconha e balança de precisão, conforme termo de

apreensão (Id 187023291) e Auto de Constatação Preliminar a

(Id 187022887)
.

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das
circunstancias
indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave. O
fumus

comissi

delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria, está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial. O
periculum

libertatis
decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública.

Em consulta ao Sistema de Expedição de Certidão (
https
://sec.tjmt.jus.br/),
percebe-se que não se trata de atuação esporádica ou aventureira, há indicativos que os (a) autuados possuem vida pregressa voltada ao meio criminoso, possuindo inúmeros
registros
criminai
s
. Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas, salvo se houver modificação das
circunstâncias
fáticas.

É de se mencionar que a forma de armazenamento e modus operandi, bem como
foi encontrada a balança de precisão
, d
emo
n
stra indícios da
prática
de traficância.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Sodalício,
ex
vi o Enunciado n° 6: “O risco de reiteração
delitiva
, fato concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta a princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido, a jurisprudência vem reafirmando a incompatibilidade da liberdade provisória ou mesmo de medidas cautelares alternativas à prisão quando evidenciada, pelas circunstâncias do caso concreto, a gravidade concreta dos fatos imputados e reiteração criminosa.

Ressalta-se, ainda, a hediondez do crime, o modo e as circunstâncias com que foi perpetrado, cuja gravidade se revela essencialmente agudo e devem ser
sopesada
na hipótese (CPP,
art
. 282, II), máxime se considerar a quantidade da droga apreendida e persistência na
prática

delitiva
. Esses
aspectos
, em princípio e pelo seu conjunto, permitem a denotação de nível de periculosidade incompatível com a confiança que deve ser depositada na pessoa da detida que pretende a mitigação do
periculum

libertatis
.

Enfim, persistindo os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação cautelar (CPP,
arts
. 312 e 313), como aqui verificado, despicienda a existência de condições pessoais favoráveis. Com efeito, verifica-se que há a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade. Diante do exposto, AFASTO O PEDIDO DE RELAXAMENTO e estando presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 e 313, inciso I do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ em PRISÃO PREVENTIVA.” (
sic
- id. 275401863- pág.47)

Como visto, o decreto prisional se acha devidamente fundamentado para o resguardo da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, porquanto, como bem mencionou o juízo de primeiro grau, o paciente
possui
indícios
de ter a vida voltada para o crime.

Em consulta ao sistema PJ
E
/MT, verificou-se que o paciente responde à ação penal nº 1000479-40.2022.8.11.0028, pela suposta prática do
crime de tortura
(salve), indicando, ainda, uma possível condição de faccionado
. Da análise daqueles autos, observa-se que, em 14/09/2022, foi deferida a liberdade provisória, condicionada ao uso de tornozeleira eletrônica.

Todavia, mesmo beneficiado com a referida medida, o paciente foi posteriormente preso em flagrante pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas, o que
evidencia
periculosidade e
risco concreto de reiteração
delitiva
.

Logo, apesar dos argumentos expendidos pela Impetrante, a decisão se acha respaldada na remansosa jurisprudência pátria, consolidada no Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte,
in
verbis
:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção da inocência
”.

Com relação aos predicados pessoais, consigno que

as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Neste sentido é o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desde Tribunal de Justiça: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Além disso, é inviável a análise das referidas teses pela via estreita do
habeas corpus
, pois a matéria exige a incursão no acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de
habeas corpus
.

Sobre o tema, colaciono o julgado da Terceira Câmara Criminal deste Tribunal. Vejamos:

“
3 - A alegativa de que o paciente, em caso de condenação, será beneficiado com a redutora prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, não comporta análise na via estreita do writ, pois, exige incursão no acervo fático-probatório do feito, incompatível com o rito célere e sumário do habeas corpus
. De mais a mais, a natureza cautelar da prisão preventiva não se confunde com a da prisão-pena decorrente de eventual sentença condenatória e não se correlaciona ao hipotético
resultado final
do processo, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre in
casu
.” (TJ-MT 10266242320228110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023)
”

Com relação à alegação de que a ínfima quantidade de droga
(
5 trouxinhas de substância análoga à cocaína e 1 porção de substância análoga à maconha
)
que se destinava para consumo próprio, anoto que a destinação do entorpecente (consumo pessoal ou mercancia) pressupõe exame do conjunto probatório, inerente à instrução criminal, pelo Juízo singular (STJ, HC nº 612101/SE - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 20.11.2020; TJMT, HC nº 1008035-51.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 19.8.2019 e HC n. 1000126-16.2024.811.0000 - Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 19/03/2024), não sendo cabível, nesta via estreita, a sua análise.

Ainda, f
rise-se que constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar no emprego de medida diversa
da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)
Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva
" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 24/5/2017).[...] (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

(...)

Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

(...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).
”

Por derradeiro, o argumento de que não será imposto regime prisional fechado ou, ainda, de que o paciente será agraciado com a minorante do tráfico privilegiado, em de eventual condenação, “
é mero exercício de futurologia” (TJMT, N.
10128286220228110000 MT, Relator: Orlando de Almeida, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025